Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009367-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALTINO RUI MARCELINO PINTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 1002933-73.2021.8.11.0045, movido por VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS e ROSALINO CAMPOS MALHEIROS, deferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravados na posse do imóvel objeto da controvérsia.
Inconformado, insurge-se o Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado.
Afirma que a Sr.a Luciane Ávila vendeu o imóvel indevidamente para os Agravados em 08/11/2019.
Assegura que “o agravante e a Sra. Luciane Avila somente ficaram oficialmente juntos, conforme documento anexo, no ano de 2018 e através do registro de união estável e a comunhão parcial de bens, ou seja, ela não poderia dispor do bem (...).”
Aduz ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da matrícula n.o 15.214 no CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde, o qual adquiriu em 21/06/2012, por meio do contrato de Compra e Venda n.o 2021/002481, da pessoa jurídica denominada Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Segue argumentando que “o imóvel matriculado em seu nome nos cadastros municipais da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT, como comprova o IPTU 2021 (Doc. 13) e Certidão Negativa de Débitos (Doc. 14) (...).”
Ressalta que, por ser o titular da compra do imóvel, a empresa Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda., forneceu ao Agravante na ,de 15 de fevereiro de 2018, a autorização para lavrar a escritura do imóvel, eis que quitou as obrigações contratuais.
Sustenta que, na pior das hipóteses, o Agravante tem direito a 50% do imóvel objeto da lide.
Destaca que o contrato de compra e venda entabulado entre a Sr.a Luciane Ávila e os Agravados é nulo, pois, “(...) na venda de imóvel por pessoa que viva em união estável deve haver o consentimento do companheiro do vendedor para a plena validade do negócio.”
Afirma que “os Agravados, sabiam da existência dessa união estável, conforme verifica-se dos documentos juntados nos autos por parte dos mesmos. Sendo assim, ante a ausência de consentimento, ausência de assinatura do Agravante é causa de nulidade do contrato.” Assenta que “a lei é expressa: indispensável a outorga uxória quando seja casado o vendedor (art. 11 do Decreto-lei 58).”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo/ativo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental ou antecipar os efeitos da tutela recursal para, desde logo, revogar a reintegração de posse concedida em favor dos Agravados.
No mérito, requestam o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao compulsar os documentos que instruem o caderno processual, verifico que a Sr.a Luciane Ávila e o Agravante mantiveram relacionamento na forma de união estável, como demonstra a Escritura Pública Declaratória de União Estável acostada no Id. 54821990 – autos principais.
Em que pese à vigência do regime de comunhão parcial de bens entre o Recorrente e a Sr.a Luciane, não vislumbro nos autos qualquer autorização do Agravante para a venda do imóv, que, em última análise, pertenceria a ambos. De igual modo, inexiste informações de que o Recorrido tenha se negado à venda sem justo motivo.
Há que se destacar que, para a venda de bem imóvel comum do casal, é imprescindível que haja a anuência de ambos os cônjuges. Na hipótese de algum cônjuge negar sem motivo plausível asua autorização, cabe ao Juiz fazê-lo, nos termos do que dispõem os arts. 1.647, inciso I, e art. 1.648, ambos do Código Civil:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
(...) omissis
Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.
Sob esta perspectiva, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz a quo, eis que a documentação carreada aos autos milita em favor do Recorrente, que, até prova robusta em contrário, é o proprietário do imóvel, ou de pelo menos 50% dele, o que confere plausibilidade ao direito invocado e deixa evidente o periculum in mora suscitado diante da reintegração que pode ser cumprida a qualquer momento, tornando imperioso o deferimento da suspensividade ao recurso.
Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito deste recurso.
Por tais considerações, defiro a medida pleiteada e, desde logo, suspendo os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora